Tribunal: STF
Processo: HC 113167
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-02
Data de publicação: 2014-09-02

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL MILITAR. USO DE DOCUMENTO EXPEDIDO PELA FORÇAS ARMADAS PARA FINS DE OBTENÇÃO DE BENEFÍCIO JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PRIVADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 



    1. O uso de documento falso expedido pela administração militar para o fim de obter empréstimo junto a instituição financeira particular, mercê de configurar conduta tipificada pelo Código Penal Militar (art. 311 da Decreto-Lei nº 1001/69), é ilícito absorvido pelo crime de estelionato contra o patrimônio da pessoa jurídica lesada, não configurando crime autônomo sujeito à jurisdição castrense. 



    2. É competente a Justiça Comum para conhecer e julgar infração penal cometida em detrimento de bens, serviços e interesses de pessoas privadas, que não possuam foro especial por força de regra constitucional. 



    3. In casu, o paciente, ex-3º Sargento do Exército Brasileiro, foi condenado a 02 (dois) anos de reclusão por incorrer no crime previsto no art. 311 do Código Penal Militar (falsificação de documento), ao simular declaração do Ordenador de Despesas do Comando da 11ª Brigada de Infantaria Leve, com o objetivo de obter empréstimo financeiro junto ao Banco Alpha. Não se observa dos autos a vontade do paciente de se voltar contra as Forças Armadas, tampouco a de impedir a continuidade de eventual operação militar. Consectariamente, evidencia-se a incompetência da Justiça Penal Militar. 



    4. Ordem de habeas corpus concedida para declarar a incompetência da Justiça Militar para a causa e determinar o declínio da competência para processar e julgar os fatos em favor da Justiça Comum.